Tribunal: TJMT
Processo: 0031102-09.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031102-09.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 522.195.341-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), IZIDORO ZAKRZERSKI (VÍTIMA), ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), OLEANDIR FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 522.195.341-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL] –
1. RECURSO DA DEFESA:

1.1.

PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FULCRO NO ART. 593, INCISO III, ‘D’, DO CPP
–

DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR QUANTO À AUTORIA DO APELANTE E À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SOBERANIA DOS VEREDITOS –
1.2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS
MAUS ANTECEDENTES

– INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA PARA A COMPROVAÇÃO DOS ANTECEDENTES DO RÉU – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. –
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

PLEITO DE REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PENAL –
ALMEJADA ADOÇÃO DA FRAÇÃO AUMENTATIVA DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL E AGRAVANTES RECONHECIDAS NA SENTENÇA –

PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
MAIS ADEQUADO EM FACE DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA A ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.1. No recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, tanto no que refere à imputação da autoria delitiva, quanto no que diz respeito às circunstâncias qualificadoras, não é possível a cassação da decisão, por força do
princípio da soberania dos vereditos
(art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB). (Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT).

1.2. Nos termos do Enunciado Orientativo n.º 18, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.” (IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

2. Ante à ausência de critérios legais para o aumento ou diminuição da pena na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como paradigma, reiteradamente, a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável (1ª fase) e a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante (2ª fase), calculadas sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar.
Dessarte, à luz da jurisprudência sobre o tema, mostra-se legítima a pretensão ministerial de agravamento da pena na hipótese concreta.

3. Apelo defensivo conhecido e desprovido. Apelo ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 31102-09.2015.811.0042 – código 454965, na qual, em observância à decisão do Conselho de Sentença, o réu foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, nas razões recursais de ID 27597472 e ID 27597473, almeja a reforma da sentença exclusivamente no que diz respeito à
dosimetria penal
, a fim de que seja adotada, na primeira e na segunda etapas do cálculo dosimétrico, a fração aumentativa equivalente a
1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável e agravante reconhecida na sentença, sob a alegação de que o aumento promovido pelo juízo
a quo
é irrisório e desalinhado à jurisprudência prevalente sobre o tema.

Por sua vez, o réu
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA
, nas
razões encontradiças no ID 27597469 ao ID 27597471, objetiva a
anulação do julgamento
e a subsequente submissão a novo Júri Popular, com fundamento no art. 593, inc. III, ‘d’, do CPP, aduzindo que a condenação prolatada pela Corte Popular é
manifestamente contrária às provas dos autos
, porquanto não restaram confirmadas a autoria delitiva e tampouco as qualificadoras reconhecidas pelos jurados. Sob outro viés, pleiteia a
retificação da pena-base
para o piso legal, forte no argumento de que a análise dos
maus antecedentes
exige certidão cartorária pormenorizada, comprobatória do trânsito em julgado da condenação anterior. Por fim, prequestiona os dispositivos legais debatidos no apelo,
para eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 27597474 e no ID 27597973, as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos adversos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 34245490 pelo conhecimento e
desprovimento
de ambos os recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os apelos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
Ministério Público
e pelo réu
Elizeu Soares de Oliveira
.

Explana a incoativa ministerial que no dia 05 de março de 2015, por volta das 19h, em uma borracharia situada no interior de uma chácara, localizada às margens da rodovia MT-010, nas imediações do KM 45, via de acesso ao Distrito da Guia,
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA, vulgo “Sangue Bom”
,

e os codenunciados
ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ, vulgo “Jhony”
,
e
OLEANDIR FERREIRA
,
vulgo “Bonito”
,
por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
ceifaram a vida
de
Izidoro Zakrzerski
, vulgo “
Gaúcho
”.

De acordo com a preambular, os denunciados e o terceiro
Lício Gomes de Arruda
foram contratados por
Benedito Martins de Arruda
, proprietário da chácara, para realizarem uma obra na borracharia onde a vítima trabalhava. Sucedeu que na noite do fato, após o trabalho, os acusados travaram uma discussão com a vítima durante o jantar, em razão de
Izidoro Zakrzerski
ter reclamado que não havia sobrado comida para sua refeição.

Na ocasião, segundo a peça inaugural,
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA
efetuou um disparo de arma de fogo contra o ofendido, porém, não conseguiu atingi-lo. Na sequência,
ODENIL
e
OLEANDIR
surpreenderam a vítima, desferindo diversos golpes de faca em suas costas, o que dificultou sobremaneira qualquer possibilidade de defesa.

E mesmo com a vítima já caída ao solo,
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA, ODENIL
e
OLEANDIR
continuaram aplicando-lhe golpes de faca, revezando-se entre si nas agressões, de modo que o ofendido foi submetido a desnecessário sofrimento, tendo recebido mais de 40 (quarenta) facadas.

Por estes fatos,
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA, Odenil Mendes da Silva Cruz
e
Oleandir Ferreira
foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido. Entretanto, durante a instrução processual sobreveio o
desmembramento
do feito em relação ao ora apelante e, ao final, este restou pronunciado e condenado nos moldes requeridos na peça acusatória.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise dos apelos.

I
.
RECURSO DA DEFESA
:

I.I. Do alegado julgamento contrário às provas dos autos no que refere à autoria delitiva e às circunstâncias qualificadoras:

Como fundamento primordial do apelo, a Defesa de
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA
discorre que a decisão emanada do Conselho de Sentença é manifestamente contrária ao acervo probatório dos autos, pois, na sua intelecção, não foram angariados elementos efetivamente capazes de subsidiar a imputação da autoria delitiva ao ora apelante e tampouco o reconhecimento das qualificadoras descritas na denúncia.

De antemão, a respeito da tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “
c
”, da Carta Magna.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13
,

aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual,
deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o eg. Superior Tribunal de Justiça vem assentando que “
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
.” (STJ - AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, em que pese a irresignação defensiva, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual,
concluo que a pretensão anulatória não merece prosperar
, porquanto há respaldo bastante nos autos para amparar a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia e acolhida pela Corte Leiga.

A
materialidade

da infração penal
se apresenta comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 27579487); do relatório de investigação preliminar (ID 27579489); dos termos de apreensão das armas brancas (ID 27579490, pág. 2, e ID 27582960 - pág. 1); do laudo pericial de necrópsia n.º 1.9067.1.2015.70009-01, atestando que a morte do ofendido decorreu de choque hipovolêmico ocasionado por hemorragia externa, resultante de perfurações por instrumento perfurocortante em região torácica (ID 27578000); da perícia realizada no local do crime (Laudo n.º 2.6.2015.3018-01) e respectivos anexos fotográficos (ID 27581966 e ss); e da certidão de óbito da vítima (ID 27582952); além das declarações colhidas na Delegacia e em juízo.

Com relação à
autoria delitiva
, infere-se dos autos que ainda na fase investigativa a testemunha
Lício Gomes de Arruda

afirmou que foi contratado juntamente com os acusados
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA, ODENIL
e
OLEANDIR
pelo proprietário da chácara,
Benedito Martins de Arruda
,

para realizarem a obra de ampliação da borracharia existente no local, onde a vítima trabalhava e residia. Segundo o depoente, no decorrer dos dois dias de trabalho ocorreram vários desentendimentos entre e a vítima e os increpados por motivos banais variados, como, por exemplo, o fato de escutarem música em volume alto.

Na noite do fato, de acordo com
Lício Gomes de Arruda
, todos os envolvidos consumiram bebidas alcoólicas exageradamente, até que o depoente adormeceu e, passado algum tempo, acordou com o barulho de uma discussão entre o ofendido e os acusados
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA (Sangue Bom), ODENIL (Jhony)
e
OLEANDIR (Bonito).
Nas palavras da testemunha,
in verbis
:

“(...) apesar do local estar escuro,
viu a vítima sentada numa muretinha e 03 três em cima dele
; QUE o declarante,
ouviu uma voz que disse
‘vamos matar ou não vai’
,
QUE nesse momento, lhe deu uma dor de barriga e o declarante correu para o mato; QUE
enquanto corria, ouviu a voz do
Sangue bom
, que disse ‘Capi, tá correndo’,
enquanto o declarante estava no mato,
ouviu um tiro
; QUE o declarante tem apelido de Capivara ou Capi; QUE ao se passar quase cinco minutos o declarante com medo,
voltou para o barracão e viu a vítima toda ensanguentada
,
caída perto da muretinha
; QUE
viu quando o Jhony, o Sangue Bom e o Bonito, jogaram um colchão em cima do corpo da vítima
, bem como uma gasolina nesse colchão; QUE o declarante vendo aquela situação, pediu pelo amor de Deus que não colocassem fogo na vítima, disse que já tinham feito besteira e iriam acabar colocando fogo na casa do Dito; (...)”
(ID 27579499 - Pág. 4) – destaquei.

No mesmo sentido, o codenunciado
Odenil Mendes da Silva Cruz

(vulgo Jhony)
,

processado nos autos originais de cód.

405609, declarou na Delegacia de Polícia que estavam sofrendo inúmeras provocações e ameaças por parte da vítima, durante o período de trabalho na chácara. Nessa conjuntura, segundo ele, na noite do crime o pedreiro
Lício Gomes de Arruda
retirou-se mais cedo para dormir enquanto os demais permaneceram ingerindo bebidas alcoólicas do tipo cachaça.

A certa altura da noite, em seus dizeres,
Odenil

saiu da cozinha e se deparou com a vítima apontando a espingarda para o ora apelante
ELIZEU (Sangue Bom)
e
OLEANDIR (Bonito)
,

como se estivesse rendendo-os. Imediatamente,
Odenil

correu em direção ao ofendido e o atingiu com alguns golpes de faca. Nesse ínterim, segundo o depoente,
Oleandir
entrou em luta corporal com a vítima na tentativa de tomar a posse da arma de fogo, ao mesmo tempo em que
ELIZEU

entrou no embate e desferiu diversas facadas contra as costas do ofendido
. Ao final,
Oleandir
conseguiu apoderar-se da espingarda e a entregou para
ELIZEU
,

que efetuou um disparo, enquanto
Oleandir
se apossou da faca e desferiu os últimos golpes contra a vítima, que já se encontrava desfalecida (ID 27582961 - Pág. 1).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Lício Gomes de Arruda
não compareceu para prestar depoimento, quiçá pelo temor de sofrer eventuais represálias por parte dos acusados. A seu turno, o codenunciado
Odenil Mendes da Silva Cruz

(vulgo Jhony)
,

ao ser interrogado na fase do
judicium accusationis
,

confirmou a versão apresentada na Delegacia de Polícia e
reafirmou que todos os três acusados entraram em luta corporal contra a vítima
,

entretanto, esquivou-se de fornecer maiores detalhes sobre as participações de
ELIZEU
e
OLEANDIR
,

alegando que poderia sofrer consequências no interior do presídio caso delatasse seus comparsas.

Por outro lado, tanto o apelante
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA
quanto
OLEANDIR
, ao serem ouvidos durante as investigações preliminares, negaram qualquer participação na morte da vítima e apresentaram praticamente a mesma versão exculpatória, pois, o ora apelante alegou que estava dormindo e acordou com o entrevero entre a vítima e os outros dois acusados, no qual o ofendido acabou sendo morto a facadas por
ODENIL
e
OLEANDIR.
Este último, por sua vez, tentou eximir-se de culpa discorrendo que estava dormindo quando despertou com um estampido de arma de fogo e, na sequência, visualizou
ELIZEU
com a arma em punho e
ODENIL
golpeando a vítima com facadas.

Na primeira e na segunda fases do rito especial de julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o ora recorrente
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA
continuou sustentando a versão negativa de autoria, afiançando, nesse diapasão, que ao acordar no meio da madrugada se deparou com os outros dois acusados em luta corporal com o ofendido, sendo que, enquanto
OLEANDIR
tentava tomar a arma de fogo das mãos da vítima,
ODENIL
a esfaqueava pelas costas.

Segundo o apelante, durante este imbróglio o codenunciado
OLEANDIR
apoderou-se da arma e a jogou para si, que efetuou um único disparo para o alto, com o intuito de dispersar a briga, porém, a arma estava desmuniciada e o disparo foi em vão, e na sequência
OLEANDIR
deu continuidade às facadas iniciadas por
ODENIL.

Além dos indivíduos supramencionados, foram ouvidos durante a instrução processual em juízo o proprietário da chácara,
Benedito Martins de Arruda
, que se limitou a esclarecer questões periféricas e circunstanciais, visto que não estava presente no momento do crime, e os investigadores da polícia civil
Igor Espínola Anunciação, Magda Maria Costa Souza
e
Lauriane Cristina Oliveira Lara
,

responsáveis pelas diligências investigativas preliminares que identificaram os acusados como suspeitos do delito.

A policial civil
Lauriane Cristina Oliveira Lara
, especialmente, em minucioso testemunho, esclareceu sob o crivo do contraditório que, num primeiro momento, o proprietário da chácara não se pronunciou a respeito dos indivíduos que estavam em sua propriedade na noite do crime. Entretanto, na mesma data da comunicação do fato, receberam uma denúncia através do CIOSP que apontava
OLEANDIR
como um dos suspeitos e declinava o endereço dele. A partir daí, todos os sujeitos que estavam na cena do crime foram identificados e iniciaram-se as diligências para localizá-los.

Acerca da dinâmica dos fatos e da autoria do crime, as constatações apresentadas em juízo pelos investigadores mencionados foram aquelas extraídas das perícias realizadas no local do delito e dos depoimentos prestados pelos acusados e pela testemunha
Lício Gomes de Arruda
, afinal, estas eram as únicas pessoas presentes no momento em que o ofendido foi brutalmente assassinado.

E segundo a investigadora
Lauriane Cristina Oliveira Lara
,

a partir desses elementos foi possível concluir que, de fato, dentre os sujeitos presentes no local, o único que não teve qualquer participação na morte da vítima foi a testemunha
Lício Gomes de Arruda
,

visto que todos os demais foram uníssonos em isentá-lo de responsabilidade pelo ocorrido. Ao mesmo tempo, com relação ao ora apelante
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA
, tanto a testemunha ocular (
Lício
), quanto os outros dois acusados (
OLEANDIR
e
ODENIL)
,

afirmaram que ele participou ativamente das agressões que culminaram na morte da vítima.

Com efeito, analisando o contexto apresentado, é certo que afloram no caderno processual diferentes e controversas versões a respeito da dinâmica do evento criminoso e da autoria dos golpes de faca que ceifaram a vida do ofendido
Izidoro Zakrzerski
, vulgo “
Gaúcho
”.

Entretanto, é igualmente certo que a versão sustentada na peça acusatória e acolhida pelo Conselho de Sentença

não foge ao acervo probatório
, pelo contrário, pois encontra respaldo nas declarações policiais da testemunha
Lício Gomes de Arruda
e do coacusado
Oleandir Ferreira
; no interrogatório judicial do codenunciado
Odenil Mendes da Silva Cruz
, bem como nos testemunhos dos policiais civis ouvidos na fase do
judicium accusationis
, os quais foram amplamente debatidos no Plenário do Tribunal do Júri.

Em verdade, o que se verifica no caso concreto acerca da
autoria delitiva
é
que o Conselho de Sentença apenas
optou por uma
das versões amparadas pelo conjunto probatório
, e assim concluiu pela comprovação da materialidade e da autoria imputadas ao apelante. Desse modo,
havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
prolatado pela Corte Popular, como é o caso da prova testemunhal supracitada,
revela-se descabido cogitar a anulação da decisão
, em vassalagem ao princípio da soberania dos vereditos, assegurado no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República.

Tal-qualmente, no que diz respeito às
circunstâncias qualificadoras
imputadas na denúncia e reconhecidas pelo corpo de jurados, denota-se que estas também encontram arrimo nas provas oral e pericial produzidas no curso da instrução, as quais especam satisfatoriamente a conclusão no sentido de que o recorrente,
em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros agentes,
imbuído de
animus necandi
, contribuiu para ceifar a vida de
Izidoro Zakrzerski
, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

No que concerne ao
motivo fútil
(4º QUESITO), os senhores jurados concluíram que o homicídio foi desencadeado por uma
discussão banal
, relacionada ao volume do som e à falta de comida para o jantar (ID 27597459 - Pág. 2). E, com efeito, a referida circunstância, insignificante e flagrantemente desproporcional à natureza do ilícito praticado, está alicerçada na prova testemunhal coligida e nas declarações dos próprios increpados, os quais relatam uma série de discussões com a vítima, por razões de somenos importância, como aquelas retratadas na peça acusatória.

Outrossim, com relação às qualificadoras do
meio cruel
(5º QUESITO) e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(6º QUESITO), reconhecidas em virtude da vítima ter sido atingida por
mais de 40 (quarenta) golpes de faca
, o que lhe causou intenso e desnecessário sofrimento, bem como em decorrência de ter sido atacada
repentinamente
, denota-se que ambas as imputações encontram respaldo, sobretudo, nas conclusões do
Laudo Pericial de Necropsia n.º 1.9067.1.2015.70009-01 e do Laudo Pericial de Local do Crime n.º 2.6.2015.3018-01.

O primeiro, atesta que o ofendido recebeu o total de
34 (trinta e quatro) facadas
somente em suas costas, nas regiões
dorsal, lombar
e
escapular
(ID 27578000, pág. 4), o que, certamente, impingiu-lhe demasiado sofrimento, suficiente para a caracterização da crueldade do meio executório.

O segundo, a seu turno, indica que o
ataque ocorreu inopinadamente
, pois, conforme elucidado no item VI das “
Considerações Técnico-Periciais
”,
in verbis:
“
A

ausência de sinais de luta no local
e
as regiões do corpo da vítima (dorsal, escapular e lombar) atingidas
por golpes com uso de instrumento pérfuro-cortante,
sugerem que a mesma não percebera o ataque iminente
por parte do(s) agressor(es). Além disso, a existência de apenas duas lesões típicas de reação de defesa, em uma das mãos, diante de tantas outras observadas, sugere que muitas delas foram produzidas quando a vítima já se encontrava tombada, em decúbito ventral, no solo do local
.”

(ID 27581968, pág. 3) – destaquei.

Nesse cenário, é imperativo concluir que tanto a imputação da
autoria

delitiva
, quanto o reconhecimento das
circunstâncias qualificadoras
pelos julgadores leigos
, estão estribadas nas provas oral e pericial amealhadas durante a persecução criminal, logo,
não há falar em carência de lastro probatório e, muito menos, em deliberação contrária às provas constantes no caderno processual.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – grifei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o veredito condenatório prolatado
pelo Egrégio Tribunal do Júri
em face de
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA
.

I.II. Pleito secundário de afastamento dos
maus antecedentes
:

Sob outro enfoque, a Defesa reivindica a fixação da pena-base no piso legal de 12 (doze) anos de reclusão, pois discorre que a majoração da pena em 01 (um) ano, em razão dos
maus antecedentes
do apelante, não merece prevalecer, porquanto não houve a juntada de certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação anterior.

A despeito do aguerrido inconformismo, prevalece o entendimento de que
a Folha de Antecedentes Criminais

constitui documento hábil a demonstrar os maus antecedentes e/ou a reincidência do indivíduo
, mormente porque costuma apresentar as informações necessárias para essa finalidade, e ainda que faltem dados relevantes no aludido documento público, é possível o reconhecimento da reincidência ou dos maus antecedentes quando tais informações encontrarem-se disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, consubstanciando informação de domínio público e de fácil constatação. Até porque, seria desarrazoado ignorar a existência da reincidência e/ou de maus antecedentes apenas porque não materializados em certidões pormenorizadas.

Aliás, como bem salientado pelo Exmo. Desembargador Orlando de Almeida Perri em seu voto lançado no RAC n.º 1165510/2017,
“em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos.”
(TJMT – Ap 116510/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 19/12/2017, publicado no DJE 23/01/2018).

Nesse sentido, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 18
,
assentando que: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência

desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Na mesma vereda, o c. Superior Tribunal de Justiça aprovou recentemente a
Súmula 636
, cuja redação prevê,
in verbis
:
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

E na hipótese em apreço, a Folha de Antecedentes Criminais disponível no ID 27596979, emitida pelo Instituto de Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso – POLITEC, demonstra que à época da sentença hostilizada o apelante
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA
apresentava uma condenação definitiva por homicídio anterior, cometido em 23/01/2015, com trânsito em julgado em
25/10/2018
, proferida nos autos da ação penal n.º 10342-39.2015.811.0042 – cód. 405769.

Desse modo, revela-se acertada a averiguação dos
maus antecedentes
do réu

na primeira fase da dosimetria, impondo-se, pois, a
preservação
do desvalor atribuído ao mencionado vetor judicial.

II.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Por sua vez, o i. representante ministerial objetiva a
reforma da sentença a fim de que seja adotada, na primeira e na segunda etapas do cálculo dosimétrico, a fração aumentativa equivalente a
1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável e agravante reconhecidas na sentença, sob a alegação de que o aumento promovido pelo juízo
a quo
é irrisório e desalinhado à jurisprudência prevalente sobre o tema.

Sobre a temática, sabe-se que na edição do Código Penal o legislador olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas fases, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar abusos e discrepâncias na atuação da autoridade judiciária, bem como resguardar a ampla proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina estabeleceu o chamado
critério ideal
, com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados.

Formulou-se, então, um cálculo aritmético para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse valor à pena prevista ao legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Oportuno frisar, no entanto, que os referidos parâmetros não podem ser tidos como rígidos e imutáveis, à medida que, não sendo o Direito uma ciência sujeita a fórmulas prontas e exatas, é possível que em determinados casos, de forma devidamente fundamentada, as circunstâncias fáticas que envolvem o delito e as condições pessoais do agente revelem a necessidade de serem adotados parâmetros diversos, para se alcançar a justa punição, em vassalagem ao que reza o consagrado princípio da individualização da pena.

No caso vertente, infere-se da sentença recorrida [ID 27597460] que a d. magistrada
a quo
fixou a
pena-base
do réu em 13 (treze) anos de reclusão, ou seja, agravou a sanção em
01 (um) ano
, em razão da avaliação desfavorável dos
antecedentes
do agente.

Com efeito, na situação posta, não há nada que justifique tão tímida exasperação, equivalente a parcos 1/12 (um doze avos) da sanção básica. Assim, à luz da jurisprudência dominante no c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se adequada a retificação do referido
quantum
de aumento. Nesse diapasão:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO VÁLIDO. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
No que se refere ao quanto de aumento, cumpre ressaltar que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, calculada sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito.

4. O crime de homicídio simples, imputado ao ora agravante, prevê a pena abstrata de 6 a 20 anos de reclusão, com intervalo de 14 anos entre a mínima e máxima abstratamente cominada. Assim, na primeira etapa, a pena foi majorada em 1/8 sobre esse intervalo, chegando à pena-base de 7 anos e 9 meses de reclusão.5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 544.849/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) – destaquei.

Nesse aspecto, portanto, é pertinente o anseio ministerial, motivo pelo qual acolho o referido petitório e aplico à pena-base de
Elizeu Soares de Oliveira
o aumento equivalente
a
1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
ao delito de homicídio qualificado, alcançando-se, assim, a novel
sanção basilar
de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na
segunda etapa
de individualização da pena, o d. juízo singular reconheceu como
agravantes
as qualificadoras do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido,
porquanto previstas como tais no art. 61, inciso I, alíneas ‘
c
’ e ‘
d
’, do Código Penal, e reservou apenas o
motivo fútil
para qualificar a conduta, conforme autoriza a jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios.

Em razão dessas agravantes, a magistrada elevou a pena em
02 (dois) anos de reclusão
, somando um ano para cada circunstância, e na sequência reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
,

pois considerou que o réu admitiu os fatos parcial e qualificadamente, de modo que reduziu a pena em 01 (um) ano de reclusão, atingindo a sanção final de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Nesse ponto, urge ressaltar que, diferentemente do requerido pelo Ministério Público em suas razões recursais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das
agravantes ou atenuantes
genéricas,
salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar. (Nesse sentido: AgRg no HC 543.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019; HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

Todavia, verifica-se que no caso concreto a fração pleiteada pelo Ministério Público, equivalente a
1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
ao delito de homicídio qualificado, afigura-se
mais benéfica ao réu
do que a fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Sendo assim, para não incorrer em decisão
ultra petita
em prejuízo do réu, deixo de aplicar a fração proclamada pela jurisprudência e aplico a fração requerida pelo órgão ministerial, exasperando a pena provisória no patamar de
1/8 (um oitavo)
na segunda etapa do cálculo dosimétrico, calculado sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao delito,
para cada circunstância agravante
[duas],
consoante orientação do STJ:

“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 para o devido ajuste da pena na segunda fase.
Ressalte-se que
as agravantes ou atenuantes não necessariamente incidirão sobre a pena-base, somente ocorrendo se esta for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário
, caso contrário, malgrado haja pena concreta dosada, sob pena de as agravantes tornarem-se menos gravosas e as atenuantes menos benéficas do que as meras circunstâncias judiciais da primeira etapa, o que subverteria o sistema hierárquico da dosimetria trifásica.

Nesse sentido entende consagrada doutrina especializada na dosimetria da pena:

"Aparentemente, ao analisarmos sem maiores cuidados, estaríamos concluindo que o patamar ideal imaginário de 1/6 para cada atenuante ou agravante, de forma isolada, deveria sempre incidir sobre a pena-base, pois já existe uma pena em concreto dosada.

No entanto, chamamos atenção porque nem sempre esta será a solução adequada, sob pena de ferirmos o próprio sistema hierárquico da pena, consagrado pela forma trifásica. [...]

O patamar ideal imaginário de 1/6, usado para atenuante e agravante, isoladamente, deverá sempre incidir sobre o que for maior, intervalo de pena em abstrato ou pena-base.

Com adoção deste critério, resolvemos qualquer problema, senão vejamos na solução da questão debatida anteriormente: o intervalo de pena em abstrato corresponde a 8 anos, a pena-base corresponde a 2 anos, logo, concluímos que o maior é o intervalo de pena, razão pela qual este será usado como parâmetro para a incidência do patamar ideal imaginário de 1/6 na segunda fase. Com isso não mais teremos um acréscimo de apenas 4 meses em decorrência da existência de uma agravante (1/6 de 2 anos = 4 meses), mas teremos um acréscimo de 1 ano e 4 meses por força da agravante (1/6 de 8 anos = 1 ano e 4 meses), conduzindo a pena na segunda fase ao quantitativo de 3 anos e 4 meses de reclusão, ou seja, patamar superior ao que chegaríamos À hipótese de valoração do motivo do crime como circunstância judicial desfavorável (3 anos).

O que queremos deixar esclarecido é que se existe uma circunstância judicial desfavorável que será valorada na primeira etapa do processo de dosimetria, a pena-base resultante não poderá ser superior à hipótese de postergarmos esta valoração para a segunda etapa, que é hierarquicamente superior, sob pena de ferirmos o próprio sistema trifásico.

E para conseguirmos neutralizar qualquer possibilidade de erro durante o processo de cálculo da pena, na segunda fase devemos sempre atuar com o patamar ideal imaginário de 1/6 sobre o que for maior, pena-base ou intervalo de pena em abstrato,
independente de se tratar de atenuante ou agravante, porque assim como devemos atenuar a pena ao máximo, também devemos agravar a pena no patamar máximo possível, em observância a proporcionalidade necessária durante o processo de dosimetria." (SCHMITT, Ricardo. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática. 9ª ed. - Salvador: Juspodvm, 2015. pp. 201-203).”
(STJ – AREsp: 1201571 RJ 2017/0289393-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/09/2018). Destaquei.

E por questão de isonomia, adoto a mesma fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas cominadas no preceito secundário da norma
, para a redução decorrente da
atenuante
reconhecida na sentença [confissão parcial e qualificada]. Assim, com as devidas retificações, alcança-se a
reprimenda final e definitiva
de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o réu
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA
,

em resposta à prática do delito de
homicídio qualificado
.

PREQUESTIONAMENTO:

Em suas razões recursais, a Defesa do apelante
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA
prequestiona
os dispositivos legais debatidos no apelo,
para eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados às teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
Elizeu Soares de Oliveira
, mantendo-lhe a condenação

pelo delito de homicídio triplamente qualificado (
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal)
nos autos da ação penal n.º 31102-09.2015.811.0042 – código 454965,
e, por outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
Ministério Público
, a fim de
readequar a primeira e a segunda etapas do cálculo dosimétrico, alcançando ao sobredito réu a novel sanção final de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020